Tribunal: STF
Processo: ARE 1524464
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO E INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO PARA INSTALAÇÃO DE GASODUTOS. ADOÇÃO DO MÉTODO INVOLUTIVO PELO PERITO JUDICIAL. REDUÇÕES NO VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE ALEGADA NECESSIDADE DE ARRUAMENTO E NECESSIDADES OUTRAS LIGADAS A MELHORAMENTOS PÚBLICOS. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. ÁREA SITUADA EM LOCAL URBANIZADO E QUE CONTA COM DIVERSOS MELHORAMENTOS PÚBLICOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITE DE 6% AO ANO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MP N. 1.577/1997, DE 12% APÓS A LIMINAR DEFERIDA PELO E. STF. NA ADI N. 2.332-DF E NOVAMENTE DE 6% APÓS A DECISÃO DEFINITIVA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE NA MENCIONADA ADI (SISTEMÁTICA ADOTADA EM FUNÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE APELO APENAS PELOS EXPROPRIADOS E A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS). JUROS MORATÓRIOS. LIMITE DE 6% AO ANO (ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. SÚMUAL N. 70. DO C. STJ. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.



    1. Em linhas gerais, a questão principal que se coloca nos autos desta apelação é a de se saber qual é o valor que traduz a justa indenização em favor dos expropriados. As partes litigantes manifestaram profundas divergências quanto ao montante que entendem corresponder à justa indenização na espécie.



    2. Com efeito, a demanda de origem refere-se à ação de desapropriação para aquisição de domínio cumulada com ação para instituição de servidão de passagem, tendo por mira o imóvel do réu originário. O imóvel foi reconhecido pelo Poder Público como sendo de utilidade pública, o que motivou a publicação de decreto expropriatório, visando à construção e instalação de dutos com a finalidade de transportar gás, com instalação, operação e manutenção de serviços complementares de rede de água, aquecimento, energia, telefonia e outros que fossem necessários ao bom funcionamento dos dutos.



    3. A perícia judicial apontou a existência de três glebas, com as metragens ali especificadas. Tomando tais áreas como objeto periciado, o expert do juízo revelou que a sua metodologia consistiria na avaliação calcada no Valor Unitário Básico (VUB) do metro quadrado na região onde se situa o imóvel, partindo de elementos comparativos coletados nas imobiliárias devidamente credenciadas da região.



    4. Após a obtenção de Valores Unitários Básicos para os diferentes segmentos da área total, o perito judicial indicou a necessidade de se adotar o denominado "método involutivo", partindo da pressuposição de que o imóvel se compunha de glebas suscetíveis de urbanização, sem que sobre elas existisse qualquer loteamento ou desmembramento, embora houvesse a possibilidade concreta de se ter futura urbanização. Valendo-se do referido método, o perito judicial considerou ser possível supor a perda de 30% referente ao arruamento e outras providências que eventual loteamento exigiria.



    5. Aos apontamentos do perito judicial, os expropriados, na pessoa de seu assistente técnico, se opõem veementemente. O assistente técnico dos expropriados discorda da adoção do método involutivo, ao argumento de que a área é diretamente desmembrável, possui grandes frentes para as vias públicas e tem aptidão para incorporação, não havendo necessidade de arruamento. De mais a mais, a área, segundo o assistente técnico, já está amparada por diversos serviços - topografia, terraplanagem leve, redes de água potável, galerias, guias e sarjetas e rede de iluminação pública -, pelo que seria inviável a perda de arruamento.



    6. A expropriante, por intermédio de seu assistente técnico, não discorda do método adotado pelo perito judicial. Todavia, aponta para a existência de equívoco ao não se computar nos cálculos finais a área passível de loteamento, correspondente à fração de 70%. Confrontado com os diferentes apontamentos técnicos, o juízo de primeiro grau embasou-se na metodologia encampada pelo perito judicial e nos valores por ele apurados como correspondentes à justa indenização. Na oportunidade, o juízo de primeira instância assentou o cabimento do método involutivo, quando discorre sobre a viabilidade de se considerar a depreciação do imóvel decorrente de limitações administrativas.



    7. Traçado o contexto fático subjacente aos autos, tem-se que a sentença recorrida está a merecer reformas. Em seu laudo pericial, o expert do juízo considera a existência de melhoramentos públicos em torno do imóvel de titularidade dos expropriados para, em momento posterior, e de forma contraditória, asseverar que haveria de se adotar o método involutivo, promovendo descontos no valor da indenização a título de arruamento e outras providências de ordem administrativa.



    8. Conquanto tenha reconhecido a impossibilidade de se imputar perdas no valor da indenização decorrente de arruamentos e demais melhoramentos, o perito judicial efetivamente adotou o método involutivo, procedendo às reduções no valor da indenização, promovidas à ordem de 30%. Note-se, ainda, que o perito judicial vislumbra o loteamento como opção de exploração econômica das áreas serviendas, não sendo possível fixar, de antemão, a destinação que o proprietário daria ao imóvel. A área fica encravada em região já urbanizada, sendo ali permitidas diversas formas de exploração econômica, tais como as citadas pelos recorrentes, a saber, empreendimentos residenciais (conjuntos verticais), áreas comerciais (shopping centers e supermercados), implantações mistas, com edifícios na gleba mais próxima à praia e áreas comerciais nos terrenos mais distantes.



    9. Sucede que o montante apontado pelo perito judicial não pode prevalecer, pelas razões acima invocadas. Os montantes apontados pela expropriante também não podem ser acatados, pois partem da mesma metodologia, divergindo apenas no tocante ao cômputo da fração corresponde à área passível de loteamento. Na medida em que se apresenta como único trabalho a afastar a aplicação do método involutivo, os valores apontados pelo assistente técnico dos expropriados é o que deverá ser adotado para os fins de se obter a justa indenização preconizada constitucionalmente (art. 5º, inc. XXIV, da Carta da República).



    10. O valor da indenização deve comportar os juros compensatórios, dado que somente com esses encargos é que se pode entender a indenização como "justa", cumprindo o requisito estabelecido pela Constituição da República em seu artigo 5º, XXIV. Desconsiderar o cabimento dos juros compensatórios na espécie seria o mesmo que indenizar o expropriado de forma inadequada e inconstitucional. Com a constituição de servidão administrativa para passagem de dutos para transporte de gás, qualquer expectativa do requerido de obter lucro com o bem expropriado esvaiu-se, pelo que faz jus ao recebimento de uma compensação financeira que supra essa circunstância.



    11. Em relação ao índice aplicável, esta E. Primeira Turma tem decidido que os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal, consoante entendimento consolidado na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.



    12. Naturalmente, assim se decidiu porque, em 13/09/2001, foi publicada decisão do E. STF na ADI n. 2.332/DF, na qual se deferiu em parte o pedido liminar "para suspender, no 'caput' do artigo 15-A do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória n° 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão 'de até seis por cento ao ano', para dar ao final desse 'caput' interpretação conforme a Constituição no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado em sentença".



    13. Ocorre que, recentemente, o Pretório Excelso julgou o mérito daquela ação, decidindo pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, sem modulação de efeitos. A sentença estabeleceu que os juros compensatórios incidissem sobre a indenização à taxa de 12% ao ano, a partir da data da efetiva ocupação do imóvel (06.09.1990) até 11/06/1997; a partir de 12/06/1997, com a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.577/1997, os juros compensatórios incidiriam à taxa de 6% ao ano, voltando ao patamar de 12% a partir do deferimento da liminar na ADI n. 2.332/DF.



    14. Considerando que houve decisão definitiva na ADI n. 2.332/DF pela constitucionalidade do percentual de 6%, sem qualquer modulação de efeitos por parte de nossa Suprema Corte, a sentença em tese deveria ser reformada para que dela constasse a incidência de juros compensatórios à base de 6% desde a edição da MP n. 1.577/1997, sem incidência do percentual de 12% garantido pela decisão liminar proferida na mesma ADI. Ocorre que apenas os expropriados interpuseram recurso de apelação contra a sentença que fixou a incidência dos juros compensatórios na forma acima declinada. Sendo os expropriados os únicos recorrentes, a redução dos juros compensatórios de 12% para 6% configuraria nítida violação do princípio da vedação da reformatio in pejus. Precedentes.



    15. Não houve a interposição de apelação por parte da Petrobrás S/A, o que justificaria a redução dos juros compensatórios para o patamar de 6% (seis por cento) após a MP n. 1.577/1997. Tampouco se pode cogitar de reexame necessário que devolva a apreciação desta questão a este Colegiado e possibilite a redução do percentual, mesmo na ausência de apelo, porque o reexame necessário não se aplica em favor de sociedade de economia mista, mas apenas dos órgãos e entidades que compõem o conceito de Fazenda Pública. Precedentes.



    16. Diante das considerações acima lançadas, tem-se que os juros compensatórios devem ser mantidos na forma como declinados pelo magistrado de primeiro grau, isto é, devem incidir sobre a indenização à taxa de 12% ao ano, a partir da data da efetiva ocupação do imóvel (06.09.1990) até 11/06/1997; a partir de 12/06/1997, com a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.577/1997, os juros compensatórios incidirão à taxa de 6% ao ano, voltarão ao patamar de 12% a partir do deferimento da liminar na ADI n. 2.332/DF e, finalmente, serão reduzidos mais uma vez ao patamar de 6%, após a decisão definitiva proferida pelo E. STF na mencionada ADI, publicada em 28/05/2018.



    17. Quanto à taxa dos juros moratórios, verifica-se não haver necessidade de reforma da sentença, uma vez que foram fixados em sentença em 6% ao ano, portanto dentro do limite previsto no art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/1941. Não obstante, constata-se não ser possível fixar a incidência de juros moratórios com base num suposto atraso no pagamento de precatório, já que a autora - sociedade de economia mista - não se beneficia de tal preceito constitucional. Sendo assim, reforma-se a sentença de ofício para determinar a incidência de juros moratórios, à taxa de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n. 70 do C. Superior Tribunal de Justiça.



    18. Recurso de apelação provido. Sentença reformada de ofício para determinar de ofício a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente